Tribunal: TJBA
Processo: 0501351-40.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501351-40.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO TEOFILO ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INVALIDEZ PARCIAL. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização de seguro DPVAT. O sinistro ocorreu em 16/12/2012, e o autor recebeu administrativamente indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial oficial é válido e suficiente para aferir o grau de invalidez, considerando a impugnação apresentada; (ii) saber se a metodologia de cálculo da indenização aplicada pela seguradora, com base na proporcionalidade ao grau da lesão apurado pelo perito, está em conformidade com a legislação vigente à época do sinistro; e (iii) saber se o autor faz jus à complementação da indenização de seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante, devidamente intimado para apresentar quesitos, deixou transcorrer
in albi
s o prazo, não havendo que se falar em ausência de resposta aos seus quesitos.

4. A impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora não trouxe parâmetros objetivos capazes de afastar o laudo médico oficial e justificar a alegação de pagamento administrativo a menor. Não se vislumbra a existência de vício na prova técnica, no sentido de ser contraditória, omissa, superficial, inconclusiva ou incompleta.

5. O exame pericial oficial concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, gerando dano anatômico e funcional definitivo parcial incompleto em membro inferior direito, de natureza moderada, no percentual de 50% (cinquenta por cento) de intensidade.

6. Com base nos dados objetivos do laudo pericial, a parte autora faz jus ao pagamento de indenização correspondente a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), valor já recebido administrativamente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei n° 6.194/74, art. 3°, § 1°, II e anexo; Lei n° 11.482/07; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 544.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501351-40.2014.8.05.0229, em que figuram como apelante FABIO TEOFILO ALMEIDA DE JESUS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.